Tribunal: TJSP
Processo: 2254764-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – Atipicidade. Princípio da insignificância. Não aplicação. Ausência dos requisitos. Reincidência. Reprovabilidade do comportamento. Trancamento. Denegação. Comprovação da materialidade e presença de indícios veementes de autoria do paciente. Liberdade provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – Atipicidade. Princípio da insignificância. Não aplicação. Ausência dos requisitos. Reincidência. Reprovabilidade do comportamento. Trancamento. Denegação. Comprovação da materialidade e presença de indícios veementes de autoria do paciente. Liberdade provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. DENEGADA A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254764-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JULIO CESAR
DIAS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40470
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2254764-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Julio Cesar Dias Ferreira
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
FURTO QUALIFICADO
Atipicidade.
Princípio da insignificância. Não aplicação. Ausência dos
requisitos. Reincidência. Reprovabilidade do comportamento.
Trancamento. Denegação. Comprovação da materialidade e
presença de indícios veementes de autoria do paciente. Liberdade
provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca
da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da
conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares
alternativas para garantir a ordem pública. Alegações genéricas em
relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar
o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. DENEGADA
A ORDEM.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
JULIO CESAR DIAS FERREIRA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as informações,
ante a instrução do feito e a disponibilidade dos autos no sistema eletrônico, a
fim de se evitar sobrecarga do MM. Juízo de origem (fls. 123/125).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
não conhecimento da ordem quanto ao pedido de trancamento da ação penal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
por sua denegação no que se refere ao pedido de revogação de prisão
preventiva (fls. 135/140).
É O RELATÓRIO.
O paciente responde pela suposta prática do crime de furto
qualificado.
A defesa postula o reconhecimento da atipicidade da conduta
pela aplicação do princípio da insignificância e o trancamento da ação penal.
Subsidiariamente, a liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares
alternativas, em razão da ausência de fundamentação e dos requisitos da
prisão preventiva, bem como a grave situação de pandemia do COVID-19.
A ordem deve ser denegada.
A tese defensiva que busca o reconhecimento do princípio da
insignificância não merece acolhida.
A jurisprudência dos tribunais superiores aponta, como
requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, a mínima
ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação,
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso, não obstante o alegado baixo valor do bem
subtraído, o paciente é reincidente e encontrava-se, inclusive, em
cumprimento de pena quando preso em flagrante pela prática do suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
delito. Nesse aspecto, entende-se, em regra, que a habitualidade delitiva, a
indicar maior reprovabilidade do comportamento do paciente, afasta a
aplicabilidade do referido princípio1.
Assim, no tocante ao trancamento da ação penal, tendo em
vista que a conduta supostamente praticada pelo paciente é, em tese, típica e
ilícita, inviável o acolhimento do pleito, uma vez que os elementos colhidos
nos autos trouxeram prova da materialidade e indícios de autoria,
demonstrando que há justa causa para a persecução penal.
No mais, a decretação da prisão preventiva pelo MM. juízo a
quo encontra-se devidamente motivada, nos precisos termos da lei processual,
em especial pela necessidade de garantia da ordem pública, e pela gravidade
verificada no caso concreto, circunstância reveladora de maior periculosidade
social do paciente.
Importante destacar, ainda, o fato de que o paciente é
reincidente em crimes patrimoniais (fls. 95/109), e estava, inclusive, em
cumprimento de pena, o que reforça a necessidade da sua custódia cautelar
para assegurar a garantia da ordem pública. Neste aspecto, a Lei no
13.964/2019 alterou o artigo 310 do Código de Processo Penal, acrescentando
o parágrafo 2o que veda a concessão de liberdade provisória ao preso em
1 HC 499.027/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019;
EREsp 221.999/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/11/2015, DJe
10/12/2015; HC 187.886 AgR/SP, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020,
DJe 23/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
flagrante reincidente.
Também não se mostra adequada a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias do delito, que
causam desassossego na sociedade, além de gerar permanente sensação de
insegurança.
Em que pesem as alegações da defesa em relação ao
COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas
custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante
das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza
excepcional a autorizar a concessão da prisão domiciliar.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão objurgada, a
qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada na prova da
materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos fundamentos da prisão
preventiva, sendo assim, medida adequada e necessária às exigências do caso,
nos termos dos artigos 282, § 6o, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
após a vigência das leis 12.403/11 e 13.964/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora